Tribunal: TJSP
Processo: 1036204-70.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Extinção sem resolução de mérito por inadequação da via eleita e falta de interesse processual – Indeferimento da inicial – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Extinção das cautelares típicas do NCPC que não significa impossibilidade de pleitear a entrega de documento de maneira autônoma, o que é possível em sede de produção

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Extinção sem resolução de mérito por inadequação da via eleita e falta de interesse processual – Indeferimento da inicial – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Extinção das cautelares típicas do NCPC que não significa impossibilidade de pleitear a entrega de documento de maneira autônoma, o que é possível em sede de produção antecipada de prova ou em ação de obrigação de fazer, conforme os fundamentos apresentados pela parte autora – INTERESSE DE AGIR – Condições para ingresso da medida judicial formuladas pelo STJ em sede de recurso representativo de controvérsia – REsp no 1.349.453/MS – Orientação que deve ser adotada em atenção à necessária interpretação sistemática do Direito, ao princípio da economia processual e à teoria dos precedentes adotada no NCPC – Prévio pedido administrativo feito à ré que não se mostrou válido e idôneo – Ausência de assinatura do requerente na solicitação – Não demonstração, ainda, da existência de procuração específica a terceiro para recebimento dos documentos solicitados – Medida de segurança às partes contra terceiros alheios à relação jurídica – Requerimento inválido – Falta de interesse de agir configurado – Precedentes desta Corte – Negado provimento.